Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ENFRENTADO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração foram opostos pelo autor, no pressuposto de que ocorreu omissão e obscuridade no acórdão, porquanto não apreciado pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado em suas contrarrazões.
2. Contrarrazões apresentadas (ID 63805837).
3. Cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
4. No caso, o vício apontado deve ser sanado, uma vez que não enfrentado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante em suas contrarrazões. Com efeito, presentes os requisitos legais, deve ser concedido o benefício ao embargante, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 61226986, 61226987 e 61226988).
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça ao embargante, no entanto, não repercute no resultado do julgamento, visto que o acórdão negou provimento ao recurso e condenou as embargadas ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, reconhecer o direito do embargante à gratuidade da justiça.